Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718110-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HUDSON BORGES DA FE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO FECHADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO PACIFICADO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que beneficie o condenado, não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. 3. No caso, sequer há consenso na jurisprudência acerca da incidência ou não da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino que estava fechado em razão da pandemia de COVID-19. Precedentes. 4. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 40, inciso II, da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento do afastamento da majorante, pois o estabelecimento de ensino estaria fechado por força das medidas de restrição à pandemia do COVID-19. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 40 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pelo colegiado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.” (AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009